Tribunal: TJBA
Processo: 8000580-66.2016.8.05.0114
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000580-66.2016.8.05.0114

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITACARE

Advogado(s)
:
VICENTE MIGUEL NIELLA CERQUEIRA, LUDIMILA VIANA VIEIRA, JOSE CARLOS COSTA DA SILVA JUNIOR

APELADO: MARIA JOSE DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ABEL SANTANA DOS REIS, CLERIA MARIA DE LEU GONCALVES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICIPIO DE ITACARÉ. SERVIDOR TEMPORÁRIO. REDA. CONTRATAÇÃO REGULAR. TEMA 551 DO STF. RECEBIMENTO DE FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA LEI E NO CONTRATO. SALÁRIOS DOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012. DEVIDOS. SUBMISSÃO AO REEXAME NECESSÁRIO EM RAZÃO DA CONDENAÇÃO ILÍQUIDA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA E DA ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS À EC Nº 113.

APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA MODIFICADA EM RELAÇÃO AOS CONSECTÁRIOS LEGAIS.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo 8000580-66.2016.8.05.0114, em que é apelante o
MUNICIPIO DE ITACARE
e apelada
MARIA JOSE DOS SANTOS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E

DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da parte ré,
CONFIRMANDO PARCIALMENTE
a sentença em reexame necessário, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita

Relator

Procurador de Justiça